Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705947-61.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A, AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA, POLIFABRICA FORMULARIOS E UNIFORMES LTDA - ME, HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: JOEUMA FEBRONIO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por HOTEL NACIONAL S/A e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Sustentam, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16492985, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIRA RAMOS, OAB/DF 9.466. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026